Tribunal: TJDFT
Processo: 0723947-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO PELO CREDOR. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. MULTA. ART. 523, §1o, DO CPC. PAGAMENTO DA DÍVIDA NO PRAZO E COMPROVAÇAO POSTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE. REVOGAÇAO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil é devida no caso de não pagamento da dívida no prazo legal, não incidindo quando, embora depositado o valor judicialmente, o comprovante é juntado aos autos após decorrido o prazo de quinze dias.
2. Os ônus da sucumbência decorrem da causalidade, ou seja, recaem sobre a parte que deu causa à propositura da ação ou a instauração de incidente. Impugnado o cumprimento de sentença com fundamento no excesso de execução, ainda que reconhecido posteriormente pelo credor, impõe-se a condenação em honorários advocatícios calculados sobre o valor do proveito econômico.
3. Comprovada nos autos a alteração da condição financeira da parte e de sorte que seja capaz de arcar com as despesas do processo sem comprometimento da subsistência própria ou da família, correta a revogação do benefício da gratuidade de justiça.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.